Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013726-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS - CPF: 065.435.974-10 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (PACIENTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANA ESTRELA TORRES - CPF: 857.955.504-34 (ADVOGADO), EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS - CPF: 065.435.974-10 (IMPETRANTE), WILLIANA ESTRELA TORRES - CPF: 857.955.504-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

Ementa
: Direito constitucional e penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Direito à saúde de preso. Pedido de internação hospitalar ou prisão domiciliar por doença grave. Paciente em acompanhamento médico. Assistência garantida intramuros. Ausência de constrangimento ilegal. Excesso de prazo para análise dos pedidos. determinação à autoridade penitenciária e ao juízo da execução penal. Ordem concedida parcialmente.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo, nos autos da execução penal, por não
ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006), por não ter autorizado internação hospitalar em cumprimento de penas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, unificadas em 41 (quarenta e um) anos e 4 (quatro) dias de reclusão.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) ausência de decisão judicial sobre os pedidos de internação hospitalar e/ou prisão domiciliar; 2) falta de condições do estabelecimento prisional prestar tratamento médico ao paciente.

III.
Razões de decidir

1. O
habeas corpus
mostra-se cabível na hipótese de alegação de excesso de prazo por omissão do Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

2. A omissão da Secretaria de Estado de Justiça em responder às determinações do Juízo da Execução Penal sobre a necessidade de hospitalização extramuros do paciente exige a imposição de providências administrativas, nos termos da LEP.

3. O paciente, apesar de cardiopata grave e com histórico recente de angioplastia e embolia pulmonar, está sendo acompanhado por equipe médica contínuo dentro da unidade prisional, com submissão a procedimentos cirúrgicos, atendido

extramuros e fornecimento de dieta e medicamentos específicos.

4.

O STJ e o TJMT possuem entendimento de que a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige demonstração inequívoca de que a unidade prisional é incapaz de fornecer o tratamento necessário.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida parcialmente para determinar providências administrativas e judiciais perante a Secretária de Estado de Justiça e ao Juízo da Execução Penal.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
mostra-se cabível para exame de atos omissivos do juízo da Execução Penal, notadamente quando envolver pedidos relacionados à saúde do apenado.

2. A existência de assistência médica contínua e adequada no interior da unidade prisional não autoriza o reconhecimento do constrangimento ilegal por motivo de saúde, antes da atualização do quadro de saúde do paciente e das condições da PCE.

3. Diante da inércia da autoridade administrativa e judicial, impõe-se a determinação de avaliação médica oficial sobre a necessidade de hospitalização externa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; LEP, arts. 10,
caput
; 11, II; 14, § 2º; 2º e 195.
Decreto Estadual nº 1.213, de 3.1.2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 94.358/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.03.2014; STJ, AgRg no HC nº 812.903/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.11.2023; TJMT, HC nº 1035680-12.2024.8.11.0000, Relator:

Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.02.2025.
TJMT, HC nº 1016368-55.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – j. 3.11.2021; TJCE, HC nº 0627241-52.2023.8.06.0000 – Relator: Des. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 6.6.2023.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013726-70.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR.ª

WILLIANA ESTRELA TORRES;

DR.ª EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS

PACIENTE(S):

ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006), por não ter autorizado internação hospitalar em cumprimento de penas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, unificadas em 41 (quarenta e um) anos e 4 (quatro) dias de reclusão –

arts. 12, 4 e 16, todos da Lei nº 10.826/2006, art. 299 do CP, art.s 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – .

Os impetrantes sustentam que: 1)

“
desde o mês de fevereiro fez fazendo inúmeros requerimentos [...]comunicando a gravidade da situação do paciente”
,

mas o
“Juízo, novamente, não decide, ficando totalmente omisso em garantir o seu direito fundamental a saúde”
; 2) o paciente está acometido de doenças crônicas graves [hipertensão arterial e cardiopatia grave], corre risco de morte [agravado por quadro de embolia pulmonar] e o estabelecimento prisional não possui condições para prestar tratamento adequado
,
de modo que faz jus à internação hospitalar [ou prisão domiciliar] para acompanhamento médico, eventual procedimento cirúrgico e recuperação.

Requerem a concessão da ordem para que seja autorizada
“a internação hospitalar do paciente”
ou o cumprimento da pena em prisão domiciliar

(fls. 1/11- ID 189319664), com documentos (ID 18936172/189321669).

O pedido liminar foi indeferido (ID 283893892).

O Juízo da Execução prestou informações (fls. 180/182-ID 285573883).

A i. 2ª Procurador de Justiça Criminal opina pelo “não conhecimento da impetração”, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Execução Penal. Paciente que cumpre pena em regime fechado. Alegados “problemas de saúde”. Pretendida a “internação hospitalar” ou Prisão Domiciliar. Pedidos não analisados pelo Juízo da Execução Penal. Supressão de instância. Paciente que vem recebendo assistênciamédica. Pelo não conhecimento do Habeas

Corpus.”

(Domingos Sávio De Barros Arruda, procurador de Justiça -

fls. 194/199-ID

289914376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração sob argumento de que
“os requerimentos de internação hospitalar do paciente e/ou de concessão de Prisão Domiciliar não foram, até o momento, apreciados pelo Juízo da Execução Penal”
̧ de modo que a análise da matéria pelo Tribunal configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância

(ID 289914376).

Vejamos.

A presente impetração foi manejada contra ato omissivo do Juízo da Execução sob alegação de excesso de prazo para análise dos pedidos de internação hospitalar e/ou prisão domiciliar

(
SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006
).

Este e. Tribunal tem admitido o processamento de
habeas corpus
quando recair sobre ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal (TJMT, HC NU 1029425-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 18.11.2024; HC NU 1001639-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.2.2025; HC NU 1002811-59.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025).

Logo, admite-se o processamento desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA cumpre penas definitivas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro unificadas em 41 (quarenta e um) anos e 4 (quatro) dias de reclusão – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2006, art. 299 do CP e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – .

Em 11.3.2025, a Defesa alegou que o paciente

“
foi submetido a nova avaliação médica e exames complementares que comprovam o agravamento de seu quadro clínico e o risco iminente à sua vida”
e requereu:
“1. A imediata

recondução de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENAao regime comum de cumprimento de pena, em unidade prisional compatível com seu estado de saúde, preferencialmente com enfermaria adequada à sua condição cardíaca; 2. A determinação, em regime de URGÊNCIA MÉDICA, para que a administração penitenciária providencie a realização do procedi- mento de angioplastia coronariana com implante de stent conforme indicado no cateterismo cardíaco, sob pena de responsabilização pessoal das autoridades administrativas em caso de omissão; 3. A garantia de fornecimento ininterrupto de todos os 11 medicamentos prescritos pelo médico especialista, conforme receituário anexo, incluindo controle r igoroso dos horários de administração; 4. A determinação para que seja realizada avaliação por junta médicaoficial, a fim de atestar a incompatibilidade permanente do sentenciado com qualquer regime de isolamento ou restrição severa, considerando sua condição cardíaca irreversível”
(Seq. 738 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Em 17.3.2025, o Juízo da Execução Penal determinou que
“seja oficiada à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, para que, no prazo improrrogável de 48 horas, junte aos autos o procedimento administrativo COMPLETO, relacionado à transferência do apenado ao Raio 08, informando também o prazo de duração da medida extrema aplicada ao apenado”
; bem como
“oficie-se também à Direção da Unidade Prisional, para que, no prazo de 48 horas, informe o atual estado clínico do reeducando e a sua compatibilidade de permanência no atual Raio, dado o quadro de saúde relatado pela defesa (seq. 738.1), bem como, informe as providências tomadas acerca do fornecimento de medicamentos ao apenado, cujos pedidos defensivos devem acompanhar o aludido ofício”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - Seq. 739 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Em 20.3.2025, a Secretaria de Estado de Justiça prestou a seguinte informação:

“Em atenção ao DESPACHO N° 05787/2025/SRLSP/SEJUS, oriundo da Superintendência Regional Leste do Sistema Penitenciário que atende aos autos n°. 0010508-19.2014.8.11.0006 SEEU, acerca do Sr Alexandro informo que segundo Laudo Médico emitido em 12/02/2025, pelo DR Juliao Sihessarenko CRM/MT 6304 diz:

Cardiopata Grave com indicação de tratamento contínuo e dieta adequada, o risco de trombose dos stents é maior nos 06 meses iniciais após implantes de stents.(...)

Cateterismo 2024 com três lesões lesões coronarianas graves com necessidade de angioplastia coronariana com 03 stents coronarianas. ”

Na data de 06/03/2025, passou por procedimento de cateterismo cirúrgico segundo Laudo Médico emitido em 11/03/2025, pelo Dr. Juliao Slhessarenko CRM/MT 6304 diz: " Cardiopata Grave com indicação de tratamento contínuo e dieta adequada.

O risco de trombose dos stents é maior nos 06 meses iniciais após implantes de stents Segundo relato de familiares a situação da unidade é insalubre e com dificuldade para propiciar o tratamento adequado sem médico cardiologista para acompanhamento adequado. C ateterismo 2025 com demonstrou nova lesão coronariana grave 60-70% em descendente anterior com necessidade de angioplastia coronariana com 01 stent coronariano. Demais stents prévios com resultado adequado."

Ao que tange aos atendimentos realizados por esta Unidade Básica de Saúde Penitenciaria - UBSP, informo que conforme foi solicitado pelo seu cardiologista as saídas para atendimento extramuro formam cumpridas, assim como o controle de sua pressão arterial (anexo) no prazo estipulado, e em caso de alteração de sua pressão arterial a equipe técnica de enfermagem esteve orientada a encaminhá-lo para avaliação da médica na unidade. Ainda conforme prescrição está recebendo dieta hipossódica e hipopurínica e está em uso continuo das mediações prescritas. No ano de 2025 esteve em consulta na data de 26/02/2025 constando no dados subjetivos: "paciente assintomático vem a consulta solicitar shampoo anticaspa.

Sem mais, nos colocamos a disposição para esclarecimento de eventual dúvida”
. (Seq. 749 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Em 8.4.2025, 16.4.2025, 22.4.2025 e 29.4.2025,

o paciente formulou pedidos de transferência para unidade prisional que “
disponha de enfermaria adequada à sua condição cardíaca”,
“internação em unidade hospitalar” ou prisão domiciliar.

Em 5.5.2024, o Juízo da Execução Penal

determinou
“que seja oficiada à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, para que, providencie o atendimento médico necessário, visando a resguardar a incolumidade e a saúde do reeducando, BEM COMO, informe através de avaliação médica, acerca da necessidade de hospitalização imediata do apenado, cujos pedidos defensivos devem acompanhar o aludido ofício”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - Seq. 760 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Diante do transcurso do prazo sem informações da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, a 19ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital - Núcleo de Execução Penal – requereu, em 21.5.2025, que
“seja oficia a SAAP acerca de informações quanto ao estado clínico do reeducando, e se a unidade prisional detém de estrutura para o tratamento médico imposto a ele”
.

Em 24.5.2025, a Chefe do Núcleo de Saúde da PCE [Larissa Cristhiane Oliveira Rondon] informou que
“Alexsandro passou por avaliação médica, onde apresentava, no momento com SSVV estáveis, porém com queixa de dor torácica recorrente, na oportunidade foi solicitado exames laboratoriais e angiotomografia e agendado reavaliação em 48 horas.

Conforme agendado foi reavaliado dia 09/05/2025 nas 48 horas pelo Dr Werley Peres, onde persiste com quadro de dor torácica, sendo encaminhado para avaliação cardíaca ao Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, foi avaliado pela Dra Bruna Laura Custódio de Almeida CRN 16.227, que conforme prontuário em anexo foi realizado exames, medicação e dado alta na mesma data por melhora do quadro e ausência de queixa”
(Seq. 794 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Em 28.5.2025, o Juízo da Execução Penal ordenou
“seja NOVAMENTE oficiada à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, para que, no prazo de 48 horas, preste as informações complementares necessárias, através de avaliação médica, acerca da necessidade de hospitalização extramuros do apenado”.

Em 17.6.2025, a Defesa requereu
“a IMEDIATA RETIFICAÇÃO do cálculo de pena, aplicando-se a fração de 2/5 (dois quintos) sobre a condenação dos autos nº 0005626-78.2009.4.03.6106 referente ao tráfico, vez que com-provada a condição de primário do sentenciado à época dos fatos; [...]

que se OFICIE COM URGÊNCIA à administração penitenciária para que providencie, desde já, os procedimentos necessários à progressão”.

Em 9.7.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de retificação do cálculo e determinou que “
a direção da unidade prisional seja intimada pessoalmente, para que, no prazo de 48 horas, preste as informações complementares necessárias, através de avaliação médica, acerca da necessidade de hospitalização extramuros do apenado” ̧
por considerar que “
até o presente momento não aportou aos autos NENHUMA informação acerca da capacidade da unidade prisional, de realizar o tratamento médico intramuros imposto a ele”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito).

Pois bem.

O paciente tem 42 (quarenta e dois) anos de idade, é cardiopata, hipertenso e apresenta risco de trombose, tendo sido submetido a angioplastia coronariana [em 2024], cateterismo e colocação de
stent
[em 2025], consoante Laudo Médico subscrito por cardiologista Juliano Slhessarenlo (CRM/MT 6304 – fls. 120).

Realmente, o pedido de prisão domiciliar/internação hospitalar não foi analisado em primeiro grau, sendo requisitadas informações complementares à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para

“avaliação médica acerca da necessidade de hospitalização extramuros do apenado”.

Todavia, o referido órgão [Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária] não prestou informações até momento, embora o Juízo da Execução Penal tenha assinalado um prazo de 48hs e determinado a intimação pessoal do gestor da unidade prisional, em 9.7.2025.

Com efeito, o Estado tem o dever de prestar assistência médica aos presos provisórios/condenados, notadamente àqueles que apresentam saúde fragilizada, consoante art.10,
caput
; art.11, II, e art.14, §2º da LEP.

Outrossim, a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados se “
traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana
” (STF, RHC nº 94.358/SC – Relator: Min. Celso de Mello – 19.3.2014).

E mais. A dilação de prazo para exame dos pedidos deve ser corrigida, inicialmente, perante à Secretária de Estado de Justiça, a quem compete a gestão do sistema penitenciário, no Estado de Mato Grosso, incluído o acesso a serviços de saúde às pessoas privadas de liberdade, nos termos do Decreto Estadual nº 1.213, de 3.1.2025.

Consoante informações prestadas pela Secretária de Estado de Justiça [maio/2025], as saídas para atendimento extramuros foram cumpridas como solicitado pelo médico cardiologista; a equipe técnica de enfermagem está orientada a encaminhar o paciente para avaliação médica na hipótese de alteração da pressão arterial; está sendo fornecida dieta hipossódica e hipopurínica e há fornecimento contínuo das medicações prescritas (Ofício nº 06740/2025/NSPCE/SEJUS).

Verifica-se, ainda, a prescrição de remédio anticoagulante [rivaxa], via oral, para tratamento do atual quadro de embolia pulmonar, embora o paciente esteja sendo atendido por equipe médica no interior da unidade prisional, tanto que submetido a dois procedimentos cirúrgicos e a tratamento medicamentoso e dietético durante o cumprimento da pena (Seq. 794 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

O c. STJ não reconhece constrangimento ilegal, fundado em enfermidade de reeducando, quando a unidade prisional dispõe de
“profissional médico, enfermeiros, que juntamente com a equipe do Núcleo de Atendimento à Saúde, não medem esforços para garantir a integridade e manutenção à saúde dos sentenciados, inclusive, sempre que necessário, encaminhando os presos para atendimento em Unidade Externa de Saúde”
(STJ, AgRg no HC n. 812.903/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7.11.2023, p. 16.11.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Para ser agraciado com a prisão domiciliar humanitária, é preciso haver demonstração incontroversa de o condenado sofre doença grave e, ao mesmo tempo, está impossibilitado de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde”.”
(HC nº 1035680-12.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal -

j. 14.2.2025)

Vale dizer. Não se justifica a “a internação hospitalar” ou o cumprimento da pena em prisão domiciliar sem a atualização do quadro de saúde do paciente e das condições da unidade prisional, notadamente ao considerar o cumprimento de mais de 40 (quarenta) anos de pena.

Nesse quadro fático-jurídico, impõe-se submeter o paciente a avaliação médica, com indicação expressa acerca da necessidade [ou não] de hospitalização extramuros (TJMT, HC nº 1016368-55.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – j. 3.11.2021). Na sequência, o Juízo da Execução penal, no prazo de até 10 (dez) dias, deve analisar o pedido de prisão domiciliar/internação hospitalar

(TJCE, HC nº 0627241-52.2023.8.06.0000 – Relator: Des. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 6.6.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para:

1)
DETERMINAR,

nos termos do art. 2º c/c art. 195 da LEP, ao Secretário de Estado de Justiça [Vitor Hugo Bruzulato Teixeira], a adoção de medidas administrativas para a realização do ato médico necessário [com indicação expressa acerca da necessidade [ou não] de hospitalização extramuros], visando assegurar o estado de saúde conforme literatura cardiológica correlata à anomalia identificada, seja junto ao gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, seja requisitando serviços particulares, no prazo de 5 (cinco) dias ou em período menor, colocando-o, se conveniente, em regime prisional diferenciado para esse desiderato, sob pena de responsabilização funcional inerente a gestão do sistema penitenciário estadual.

2)
ORDENAR
a análise dos pedidos de a internação hospitalar/prisão domiciliar do paciente, no prazo de 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025